Tribunal: TJES
Processo: 0000230-66.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000230-66.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IUNA

APELADO: LEONARDO PACHECO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000230-66.2017.8.08.0028

AGRAVANTE:
LEONARDO PACHECO

AGRAVADA:
MUNICÍPIO DE IÚNA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$10.000,00. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1428 DO STF. PARÂMETRO PARA EXTINÇÃO APÓS UM ANO SEM MOVIMENTAÇÃO ÚTIL OU LOCALIZAÇÃO DE BENS. CRÉDITO DE IPTU. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. MANUTENÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso de apelação manejado pelo Município em execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa no valor originário de R$1.198,02, referente a crédito de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 deve ser extinta com base na Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que haja norma municipal fixando valor mínimo para ajuizamento; e (ii) estabelecer se é legítima a extinção do feito antes da efetiva realização de diligências destinadas à localização de bens penhoráveis do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor mínimo fixado por norma municipal para o ajuizamento da execução fiscal regula o interesse de agir no momento da propositura da demanda, não afastando a incidência do parâmetro de R$10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024 para aferição da utilidade da manutenção do processo após determinado período de tramitação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1428, fixa entendimento de que o patamar de R$10.000,00 constitui critério para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não apresenta movimentação útil, citação do executado ou localização de bens penhoráveis, não se confundindo com a competência do ente federativo para definir valor mínimo de ajuizamento.

A extinção da execução fiscal exige a verificação concreta da ausência de bens penhoráveis após a realização das diligências pertinentes, sob pena de caracterizar
error in procedendo
.

No caso concreto, após a citação do executado, o Exequente requereu a realização de diligências para localização de bens, pedido expressamente deferido pelo Juízo de origem, mas a execução foi extinta antes da concretização da medida ou da certificação de inexistência de patrimônio penhorável.

Tratando-se de crédito de IPTU, a obrigação possui natureza
propter rem
, circunstância que permite a constrição do próprio imóvel gerador da dívida, o que reforça a necessidade de prosseguimento das diligências voltadas à identificação do bem.

A Resolução CNJ nº 547/2024 e as diretrizes fixadas pelo STF visam racionalizar a tramitação das execuções fiscais, mas pressupõem a análise efetiva da utilidade do processo, não autorizando a extinção automática sem a realização das diligências necessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O parâmetro de R$10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 destina-se à aferição da utilidade da manutenção da execução fiscal após determinado período de tramitação e não se confunde com o valor mínimo fixado por ente federativo para o ajuizamento da ação.

A extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de bens penhoráveis exige a prévia realização das diligências destinadas à localização de patrimônio do executado.

A natureza
propter rem
do crédito de IPTU impõe o prosseguimento das diligências voltadas à identificação do imóvel gerador da dívida, apto à constrição judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 547/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1428; STF, Tema 1184.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000230-66.2017.8.08.0028

AGRAVANTE:
LEONARDO PACHECO

AGRAVADA:
MUNICÍPIO DE IÚNA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, entendo que a decisão monocrática agravada deve ser mantida, embora por fundamento diverso. Explico.

Depreende-se do acervo probatório que a presente execução fiscal foi lastreada em Certidão de Dívida Ativa (CDA) cujo valor originário perfaz o valor de R$1.198,02. Tal montante, ao tempo do ajuizamento da demanda, suplantava o piso de R$1.100,00 instituído pelo Decreto Municipal nº 101/2016 do Município de Iúna, circunstância que,
prima facie
, legitimava a pretensão executória.

Sob tal prisma, à época da prolação do provimento monocrático ora impugnado, esta Relatoria acolhia o entendimento de que a subsistência de norma municipal específica, ao fixar teto próprio para o ajuizamento, era baliza suficiente para afastar a incidência do patamar de R$10.000,00 estipulado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Todavia, em 20/09/2025, sobreveio a publicação do acórdão do Tema 1428 pelo Supremo Tribunal Federal, que conferiu interpretação definitiva à matéria. Restou assentado pela Corte Suprema que o teto de R$10.000,00 estabelecido pelo CNJ destina-se à aferição da utilidade da manutenção do processo após o transcurso de um ano sem movimentação útil, citação ou localização de bens penhoráveis. Veja-se:

“(...) valor de R$10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal
, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação. (...).”.
Sem grifos no original
.

Assim, o valor mínimo fixado por Lei Municipal para o ajuizamento da ação não impede a extinção baseada no critério do CNJ. Enquanto a legislação local regula o interesse de agir no momento da propositura, o teto de R$10.000,00 da Resolução atua como baliza para o prosseguimento de execuções já em curso.

Portanto, independentemente do valor de alçada definido pelo Município, se a execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 tramitar por mais de 01 (um) ano e não houver movimentação útil nem citação do executado
ou
, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, impõe-se a sua extinção por falta de interesse de agir superveniente.

In casu
, compulsando os atos processuais, observa-se que o feito seguia marcha regular. Após o ato citatório, o Exequente peticionou requerendo a localização de bens do Executado para fins de penhora (ID 15897299). Referido pleito foi expressamente deferido pelo Magistrado de origem (ID 15897301). Contudo, verifica-se um
error in procedendo
: antes que a diligência de busca de bens fosse concretizada ou que se certificasse a inexistência de patrimônio penhorável, o Juízo extinguiu o feito.

A Resolução CNJ nº 547/2024 e o entendimento firmado no Tema 1184 do STF buscam a eficiência administrativa, mas pressupõem a análise da utilidade do processo. No caso concreto, não se pode falar em cumprimento do requisito de "ausência de bens penhoráveis" associado à citação, uma vez que a diligência voltada à constrição patrimonial foi interrompida pela própria decisão de extinção antes de sua conclusão.

Ademais, deve-se considerar a natureza do crédito tributário em execução. Tratando-se de IPTU, a obrigação possui natureza
propter rem
. Tal característica jurídica confere ao credor a prerrogativa de buscar a penhora do próprio imóvel que deu origem à dívida, o que pressupõe, necessariamente, o prosseguimento dos atos de localização e individualização do bem (existência de bem penhorável).

Assim, a hipótese não se subsume aos critérios objetivos de extinção previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Por fim, em que pese o Tema 1.184 exigir a tentativa de solução administrativa, a jurisprudência e as normas de regência indicam que a extinção não deve ser automática e imediata sem antes possibilitar a sanabilidade do vício. Conforme as diretrizes do CNJ, verificada a ausência de comprovação de tentativa de conciliação administrativa, deve o Magistrado determinar a suspensão do processo. Tal medida visa permitir que o Exequente busque a satisfação do crédito pela via extrajudicial ou comprove o esgotamento das tentativas administrativas.

Dessa forma, e com a devida vênia à insurgência do Agravante, impõe-se a manutenção do provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, ainda que sob fundamentação jurídica diversa da originalmente delineada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o relator.